Tribunal: TJBA
Processo: 8023785-36.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023785-36.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ARNULFO NETO BRANDAO ARAUJO

Advogado(s)
:
ALEX GONCALVES DE JESUS, DANIELA MUNIZ GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AVALIAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE. DIFERENCIAÇÃO ENTRE LESÕES EM MEMBRO INFERIOR, TORNOZELO E PÉ. ENQUADRAMENTO SEGUNDO TABELA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Sentença que impõe a seguradora que atua no seguro DPVAT condenação ao pagamento de indenização complementar de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), levando em conta invalidezes constatadas pelo perito no pé, no tornozelo e no membro inferior.

2. Apelação da seguradora, que sustenta a impossibilidade de consideração de todas as invalidezes constatadas para definição da indenização, que deveria ser determinada exclusivamente pela invalidez do membro inferior, que já abrangeria os outros segmentos do corpo a ele ligados, o que conduziria a uma indenização menor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Critérios do cálculo da indenização securitária à luz das incapacidades e das disposições da lei que rege o seguro DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 3º, §1º, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.945/2009, prevê expressamente que a indenização por invalidez parcial deve observar a tabela anexa à norma, que distingue percentuais para as diferentes partes dos membros afetados.

5. A pretensão de que invalidezes constatadas no pé e no tornozelo sejam desconsideradas para fins de arbitramento da indenização por estarem abrangidas pela invalidez do membro inferior contraria a literalidade da Lei nº 6.194/74 e os percentuais ali definidos para cada uma dessas áreas do corpo, que devem resultar de uma indenização específica para cada a fim de que se pague, ao final, a soma correspondente, observado o limite quantitativo de R$ 13.500,00, que na espécie não foi superado.

6. A quantificação da indenização leva em conta o grau das invalidezes constatadas e as balizas normativas que orientam a definição do valor.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e não provido.